Tribunal: TJMT
Processo: 1024254-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024254-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, com a finalidade exclusiva de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos indicados pela parte, exclusivamente para fins de prequestionamento, configura omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem meio processual destinado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), sendo inviável sua oposição quando ausentes tais vícios.
4. A mera pretensão de prequestionamento não supre a exigência de vício na decisão embargada, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
5. Não tendo a parte embargante demonstrado omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se inadmissível o acolhimento dos aclaratórios com finalidade exclusivamente prequestionadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“É inadmissível o acolhimento de embargos de declaração com o exclusivo propósito de prequestionamento quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2o; CF, art. 93, IX; Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 50; CDC, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1.610.728/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 18.2.2020;

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.802.795/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.3.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
.
, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, o qual
negou provimento ao agravo interno interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa.

A embargante não pretende a modificação do julgado, mas a expressa manifestação sobre pontos suscitados nas razões recursais e na inicial, para fins de prequestionamento, com base nos artigos 489, §1o, do CPC e 93, IX, da CF.

Dessa forma, invoca os seguintes dispositivos: (i) art. 93, inciso IX, da CF; art. 489, §1o, IV, do CPC; arts. 2o, caput, inciso VI e 50, §1o da Lei no 9.784/99; (ii) arts. 37, 5o, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2o da Lei 9.784/99 e artigo 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) arts. 5o, LIV e LV, da CF; 7o e 369, do CPC.

Ao fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que o acórdão embargado se manifeste de forma expressa sobre os referidos dispositivos legais e constitucionais, com finalidade de prequestionamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública propugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

No presente caso, sem indicar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão ora embargado, pretende a parte embargante, tão somente, como alega, o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Contudo, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

Nesses termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento
de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Assim, a mera exigência de manifestação expressa acerca de determinada tese jurídica ou dispositivos legais não prescinde da comprovação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Portanto, mostra-se inadmissível o acolhimento dos embargos de declaração ajuizados com o escopo de mero pré-questionamento, eis que não configurados os vícios processuais aptos a justificar a sua utilização para fins de complementação da fundamentação jurídica.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este
decisum
estará sujeito às normas do CPC, inclusive no que tange à aplicação de multa, prevista no § 2o do art. 1.026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025